Tribunal: TJSP
Processo: 3005451-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADA NOS PRÓPRIOS AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EXECUTADA. INCIDENTE PROCESSUAL PARA FINS DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DA QUANTIA REQUISITADA.

Os documentos juntados pelo exequente nos autos principais –"envio de documento eletrônico" e "certidão automática do recebimento do requisitório"– indicam que foram

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADA NOS PRÓPRIOS AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EXECUTADA. INCIDENTE PROCESSUAL PARA FINS DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO DA QUANTIA REQUISITADA.

Os documentos juntados pelo exequente nos autos principais –"envio de documento eletrônico" e "certidão automática do recebimento do requisitório"– indicam que foram observados o Comunicado 03/2014 (Processo CPA 2013/186913) da Secretaria de Primeira Instância deste Tribunal de Justiça e o Comunicado conjunto 1323/2018 da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Corregedoria Geral da Justiça para fins de requisição de pequeno valor.

Não provimento do agravo interno.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000947098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3005451-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada DANIEL MENDES DA SILVA
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

Ag 3005451-57.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV- Voto 57.140 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo interno 3005451-57.2020.8.26.0000/50000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.140)
Agravante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado:
Daniel Mendes da Silva Lima
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INICIADA NOS PRÓPRIOS AUTOS PRINCIPAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
EXECUTADA.
INCIDENTE
PROCESSUAL
PARA
FINS
DE
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR QUE TEM POR
OBJETIVO
O
PAGAMENTO
DA
QUANTIA
REQUISITADA.
Os documentos juntados pelo exequente
nos autos principais “envio de documento eletrônico” e “certidão automática do
recebimento do requisitório”
indicam que foram
observados o Comunicado 03/2014 (Processo
CPA
2013/186913)
da Secretaria de Primeira Instância deste Tribunal de Justiça e o
Comunicado conjunto 1323/2018 da Presidência
do Tribunal de Justiça de São Paulo e da
Corregedoria
Geral
da
Justiça
para
fins de
requisição de pequeno valor.
Não provimento do agravo interno.
RELATÓRIO:
1.
A Fazenda do Estado de São Paulo apresenta
agravo interno contra decisão monocrática proferida em
outro agravo seu, que visava a atribuição de efeito

Ag 3005451-57.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV- Voto 57.140 -3
suspensivo
contra
o r. decisum que, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu pedido para que “as
questões relativas à OPV sejam processadas no incidente
específico
destinado
à
requisição
(incidente
n.
1045667-03.2018.8.26.0053/00001),
nos
termos
da
normativa do e. TJSP (Comunicado n. 1323/2018)” (e-
págs. 261-2 dos autos referenciais).
Com pleito de reapreciação do tema pelo órgão
colegiado
ou
reconsideração
do
julgado,
pleiteia a
reforma da decisão monocrática, insistindo a recorrente
ofensa
ao
Comunicado
Conjunto
n.
1323/2018,
Provimento 16/2016 e ao Comunicado 438/2016, da
Corregedoria
Geral
da
Justiça,
afirmando
que
o
cumprimento de sentença deve ser iniciado em incidente
próprio, onde devem ser discutidas todas as questões
relativas à requisição, por meio eletrônico e com a
digitalização dos principais atos do processo principal.
Sustenta, ainda, que a questão fática trazida nos autos
não autoriza proferimento de decisão monocrática.
Requer a anulação da decisão agravada, com o
arquivamento dos autos principais, submetendo-se a
discussão acerca do pagamento da requisição de pequeno
valor
aos
autos
de
incidente
processual
1045667-03.2018.8.26.0053/00001.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 19 de outubro de 2020 (e-pág. 06).
VOTO:
2.
Admite-se, por economia processual, quanto ao
proferimento de decisão monocrática, o contraditório

Ag 3005451-57.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV- Voto 57.140 -4
diferido sem que, com isso, se negue a exigível
audiência da parte contrária, o que somente se reserva
para propícia órbita de fortuito agravo regimental, quando
o recurso seja submetido à apreciação e decisão do
colegiado.
3.
Observou-se nos autos referenciais tratar-se de
questão procedimental em que, diante do trânsito em
julgado, o autor foi intimado para promover a execução,
nos termos do art. 534 do Código de processo civil,
consignando o M. Juízo de origem que “a petição
requerendo o início da fase de execução deverá ser
apresentada como simples "Petição Intermediária" e não
como um incidente de "Cumprimento de sentença contra a
Fazenda
Pública"
(e-págs.
231
e
233
dos
autos
principais).
Na sequência, o autor apresentou memória de
cálculo, iniciando a fase de cumprimento de sentença
relativa aos honorários advocatícios (e-págs. 235-7 dos
autos referenciais).
Determinou-se a intimação da Fazenda executada
para, nos termos do art. 535 do Código processual civil,
apresentar impugnação à execução, bem como comprovar
o cumprimento do título judicial transitado em julgado (e-
pág. 238 dos autos principais).
A
executada
não
ofertou
impugnação,
determinando o M. Juízo de origem, aos 13 de novembro
de 2019, a protocolização de incidente processual, nos
termos
do
Comunicado
SPI
3/2014
(processo
CPA
2013/186913), para fins de requisição de pequeno valor
(e-págs. 244-7 dos autos referenciais).

Ag 3005451-57.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV- Voto 57.140 -5
O exequente peticionou aos autos, em 28 de
setembro de 2020, comprovando que a Fazenda paulista
foi cientificada, aos 18 de julho de 2020, acerca do
recebimento do ofício requisitório de pequeno valor e
intimada para o pagamento no prazo de 60 dias e,
informando ainda, a falta desse pagamento (e-págs. 256-8
dos autos principais).
Determinou-se
a
comprovação
pela
Fazenda
pública do depósito da quantia requisitada, sob pena de
constrição e, em sua resposta, a executada requereu que
“as questões relativas à OPV sejam processadas no
incidente específico destinado à requisição (incidente n.
1045667-03.2018.8.26.0053/00001),
nos
termos
da
normativa do e. TJSP(Comunicado n. 1323/2018)” (e-
págs. 259 e 261 dos autos referenciais)
Com efeito, na sequência, o M. Juízo de origem
entendeu que “o incidente tem por objetivo a mera
expedição da requisição e as demais questões, inclusive
a falta de pagamento, seguem neste incidente” (e-págs.
262 dos autos principais).
Desse r. decisum, manejou a Fazenda do Estado
de São Paulo anterior agravo de instrumento, não
provido, razão pela qual apresenta-se obstinada a ver
reformada a derradeira decisão.
4.
Ora, tal argumento não desautoriza a conclusão a
que se chegou no decisum alvejado, porquanto cuidou-se
em evidenciar, não obstante às normas da Corregedoria
Geral da Justiça deste Tribunal de Justiça indicarem que
o requerimento de cumprimento de sentença deve ser

Ag 3005451-57.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV- Voto 57.140 -6
cadastrado
como
incidente
processual
autuado
em
apartado (cf. arts. 1285 e 1.286), que na espécie não se
vislumbra
prejuízo
à
executada
pelo
início
do
cumprimento de sentença nos próprios autos principais,
uma vez que foi devidamente intimada para apresentar
impugnação, quedando-se, contudo, inerte (e-págs. 240 e
244 dos autos referenciais).
Assim, cabe manter a r. decisão de origem, tendo
em vista a ausência de prejuízo à Fazenda executada e
em prestígio aos princípios da celeridade e da economia
processual.
5.
No mais, conforme bem observou o M. Juízo de
origem, o incidente processual para fins de requisição de
pequeno valor objetiva tão-somente o pagamento da
quantia requisitada, conforme preveem o Comunicado
03/2014 (Processo CPA 2013/186913) da Secretaria de
Primeira Instância deste Tribunal de Justiça:
“A Secretaria da Primeira Instância, por ordem da
Egrégia
Presidência
do
Tribunal
de
Justiça,
COMUNICA
aos
Srs.
Procuradores,
Srs.
Advogados, MM. Juízes Corregedores e servidores
dos Setores de Protocolo do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em consonância com o
comunicado
DEPRE
no
03/2013,
(DJE
de
29/11/2013, Caderno Judicial
2a Instância) que
dispõe sobre o Piloto do Projeto Precatório Digital,
que desde o dia 02/12/2013 as petições de
solicitação de expedição de Ofício Requisitório
à
Diretoria
de
Execução
de
Precatórios

DEPRE, dirigidas às unidades do Fórum Hely
Lopes Meirelles (14 Varas da Fazenda Pública da
Capital, 06 Varas de Acidente de Trabalho, Vara
das Execuções contra a Fazenda e 02 Varas dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública) somente
estão sendo admitidas no formato digital, através
do
Portal
e-Saj,
“Petição
Intermediária”,
cuja

Ag 3005451-57.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV- Voto 57.140 -7
funcionalidade específica para precatórios está
habilitada, tanto para processos físicos como
digitais.
1-Ao utilizar a opção “Petição Intermediária de 1o
Grau”
deverá
ser
selecionada
a
Categoria
“Incidente processual”, Classes: “Precatório” ou
“RPV”
e
informados
os
valores
requisitados
individualmente para cada credor.
2-A implantação do Projeto Precatório Digital
abarcará
outras
funcionalidades
que
serão
oportunamente divulgadas.
3-Os serviços de protocolo não deverão receber
petições solicitando expedição de Ofícios Requisitórios dirigidas às Varas acima mencionadas.
4-Informações complementares disponíveis no site
do Tribunal de Justiça de São Paulo, no seguinte
endereço: http://www.tjsp.jus.br/Sistemas/mensagem/comunic ado2.aspx. 5-Dúvidas poderão ser dirimidas em:
sti.precatorios@tjsp.jus.br” (a ênfase gráfica não é
do original),
e o Comunicado conjunto 132/2018 (processo CPA
2018/80835) da Presidência do Tribunal de Justiça de São
Paulo e da Corregedoria Geral da Justiça:
“A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça
COMUNICAM
aos
Advogados,
Defensores,
Procuradores Federais, Estaduais e Municipais,
Promotores de Justiça, Magistrados, Dirigentes e
Servidores das Unidades Judiciais da Primeira
Instância
(áreas
cível
em
geral),
que
será
disponibilizada nova funcionalidade no sistema
SAJ/PG5, para encaminhamento do Ofício de
Requisitório
de
Pequeno
Valor
-RPV,
às
Entidades
Devedoras,
por
meio
de
Portal
Eletrônico do Devedor, observadas as orientações
que seguem:
(...)

Ag 3005451-57.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV- Voto 57.140 -8
6) A partir da liberação do Ofício Requisitório -RPV
nos autos, o sistema remeterá a notificação ao
Portal do Devedor e lançará automaticamente o
protocolo
do
envio
no
incidente
digital:
movimentação “Cód. 61870 -Ofício Requisitório -
RPV -Remessa ao Portal Eletrônico -Entidade
Devedora”. Esta movimentação identifica que o
encaminhamento da notificação foi realizado de
forma
eletrônica,
ficando
vedado,
portanto,
a
impressão e a entrega do Ofício à Entidade
Devedora, por meio físico;
7) Nos termos do artigo 5o da Lei 11.419/2006,
ocorrendo a ciência voluntária pela entidade devedora será gerada no incidente digital a
certidão de ciência “Certidão do recebimento do
Requisitório”. Decorridos 10 dias sem a ciência
voluntária será lançada a certidão automática de
ciência “Certidão Automática do recebimento do
Requisitório”. Em ambos os casos será lançada a
seguinte
movimentação
“Cód.
61871
-
Documento/Certidão de Ciência de RPV Liberado
nos Autos””.
De modo efetivo, os documentos juntados pelo
exequente nos autos principais
“envio de documento
eletrônico” e “certidão automática do recebimento do
requisitório”
indicam
que
foram
observados
o
Comunicado 03/2014 (Processo CPA 2013/186913) da
Secretaria de Primeira Instância deste Tribunal de
Justiça
e
o
Comunicado
conjunto
1323/2018
da
Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e da
Corregedoria Geral da Justiça para fins de requisição de
pequeno valor.
6.
Com arrimo nesses fundamentos, ora reiterados,
nego acolhida ao recurso.

DO EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo
interno veiculado pela Fazenda do Estado de São Paulo
nos autos de origem 045667-03.2018 da 2a Vara da

Ag 3005451-57.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV- Voto 57.140 -9
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância por petição
autônoma oportuna.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(Assinatura eletrônica)